Tribunal: TJMT
Processo: 1026079-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026079-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - CPF: 063.199.579-05 (ADVOGADO), ANTONIO ORLANDO GEMMI - CPF: 287.931.299-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A MATÉRIA DISCUTIDA NOS RECURSOS AFETADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tema 1.169 não se aplica ao caso concreto, na medida em que a demanda originária já tramita como liquidação de sentença, inclusive com pedido de realização de prova pericial, caso necessário, não existindo, de fato, razões para aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANTONIO ORLANDO GEMMI
, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara de SORRISO/MT, que nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA n.o 1000584-78.2022.8.11.0040 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., ‘considerando que a questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1169 do STJ) com determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1037, inciso II do CPC, remetam-se estes autos ao arquivo até ulterior decisão em contrário ou julgamento definitivo pelo STJ.’.

Sustenta o agravante que ‘não há o que se falar em determinação de suspensão dos autos, eis que a parte autora, como já anteriormente informado neste agravo de instrumento, ajuizou corretamente o feito pelo rito de liquidação de sentença, logo se não há divergência quanto ao rito processual a ser utilizado, obviamente que se faz necessária a fase de liquidação de sentença, e assim está sendo conduzido o processo desde o seu início, logo não tem-se o que falar em suspender o processo judicial em decorrência do tema 1169 do superior tribunal de justiça, já que está sendo cumprida a determinação do Superior Tribunal de Justiça para que se proceda com a devida liquidação de sentença.’.

Salienta que: ‘resta claro o erro contido na decisão proferida na ID. 111644172 que ordenou a suspensão do presente feito, Liquidação de Sentença Plano Collor I, pelo Tema 1169. Primeiro, pois, o Tema 1169 do STJ trata de matéria diversa, não conexa ao assunto dos autos (cumprimento de sentença de recebimento da GDIBGE em paridade com os servidores ativos do IBGE). Segundo, pois, a Ação Civil Pública de n. 94.008514, ação originária do presente feito, segue com normal prosseguimento nos autos do EREsp n. 1319232/DF, a qual não foi afetada pelo Tema 1169, não tendo o que se falar em suspensão das ações distribuídas como liquidações de sentença acerca do assunto PLANO COLLOR RURAL.’.

Acrescenta que ‘o assunto relacionado a presente demanda é DIREITO CIVIL: Obrigações, Espécies de Títulos de Crédito, Contratos, Cédula de Crédito Rural - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. O qual inclusive foi intitulado pelo STJ no julgamento do EREsp no 1319232 / DF; Neste sentido, com a finalização do julgamento do Tema 1075/STF e Publicação, na data de 08/04/2021, não há o que se falar em suspensão das ações do Plano Collor Rural, conforme se verifica da consulta do EREsp no 1319232 / DF, o qual segue, com normal prosseguimento.’.

Afirma que: no caso em tela o dano é eminente, haja vista que a manutenção da decisão agravada ferirá gravemente o direito ao acesso à justiça do agravante que ajuizou a demanda pelo rito correto desde o seu início como Liquidação de Sentença. Da mesma forma, a probabilidade do direito resta demonstrada, haja vista que a Ação Civil Pública de n.o 94.008514, ação originária do presente feito, segue com normal prosseguimento nos autos do EREsp no 1319232/DF, a qual não foi afetada pelo Tema 1169 do STJ, não tendo o que se falar em suspensão das ações judiciais ajuizadas como Liquidações de Sentença do assunto PLANO COLLOR RURAL. AINDA, o Tema 1169 do STJ, trata de matéria diversa, não conexa ao assunto dos autos, (cumprimento de sentença de recebimento da GDIBGE em paridade com os servidores ativos do IBGE).

Requer preliminarmente, a cassação da decisão, para determinar o regular prosseguimento do processo judicial em tela haja vista que o agravante concorda que o feito deve tramitar pelo rito da Liquidação de Sentença, tanto é que distribuiu desde a origem o presente feito pelo rito processual de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, assim, na hipótese de aplicação do Tema 1169 do STJ, verifica-se que não restariam prejuízos ao requerido/agravado vez que o feito foi iniciado pelo procedimento correto e mesmo rito processual que requer o banco; no mérito, pela reforma/cassação da decisão, para que seja determinado a regular tramitação da liquidação de sentença baseada na AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400.

A liminar foi indeferida. (id. 189550689)

Informações. (id. 190380350)

Contrarrazões. (id. 191474687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO ORLANDO GEMMI, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara de SORRISO/MT, que nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA n.o 1000584-78.2022.8.11.0040 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., ‘considerando que a questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1169 do STJ) com determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1037, inciso II do CPC, remetam-se estes autos ao arquivo até ulterior decisão em contrário ou julgamento definitivo pelo STJ.’.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Dessa forma, oportuno enfatizar que, restou demonstrado que as alegações apresentadas pela parte agravante deve prosperar, vez que o Tema 1.169 não se aplica ao caso concreto, na medida em que a demanda originária já tramita como liquidação de sentença, inclusive com pedido de realização de prova pericial caso necessário, não existindo, de fato, razões para aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO – TEMA 1169 DO STJ – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.” (TJ-MT - AI: 10033916020238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 0008465-28.1994.4.01.3400

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CORRIGADA POR CADERNETA DE POUPANÇA -

SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença”.

(RAI n.

1021178-05.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 10.10.23)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. II – O STJ decidiu que é possível da inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos. III - Conforme decidido no AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, os juros remuneratórios devem incidir apenas no mês de janeiro de 1989. IV - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando esta assume nítido caráter litigioso.” (TJ-MT - AGR: 10228680620228110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

Portanto, não há justificativa plausível para o sobrestamento do processo a fim de esperar o julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia que definirão a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para determinar o prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024